Tribunal: TJDFT
Processo: 0001552-18.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001552-18.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: L.Y.P.A. REPRESENTANTE LEGAL: SARA MOABE TEIXEIRA DA PAZ DESPACHO Considerando que, nos recursos especial e extraordinário de ID’s nos 11418104 e 11418095, respectivamente, invoca-se a tese julgada pelo STF no RE 1.008.166 (Tema 548), referente ao “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”, sob a sistemática da repercussão geral, verifica-se a perda superveniente do objeto recursal, tendo em vista que a parte autora atualmente conta mais de cinco anos de idade (ID no 11418037). Instado a se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito, o recorrente quedou-se inerte. Ante o exposto, não conheço dos recursos especial e extraordinário interpostos, porquanto prejudicados, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029